Tribunal: TJSP
Processo: 1013689-47.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – Reexame da matéria, em razão do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 – Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma, para a correção monetária – Retratação do posicionamento anterior – Reexame necessário e recurso

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – Reexame da matéria, em razão do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 – Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma, para a correção monetária – Retratação do posicionamento anterior – Reexame necessário e recurso voluntário parcialmente providos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000367613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1013689-47.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados NEIDE DE
MATTIS CORREIA, MARA REGINA DOS SANTOS MAIA, MARCOS ROBERTO
DOS SANTOS, MARISA MARIA MORI, NAIR MATHIAS MENDES, ROSILENE
APARECIDA LOPES, SANDRA MARA CAMPOFREDO, SANDRO ROGÉRIO
GUBOLIN, SUSÉLIDE GONÇALVES BORELLI, AILTON DIAS CAMPANELI,
LUCIANA BARREIRA NOGUEIRA CHIAPARINI, KLÉBER LUÍS BATISTA ENES,
IACI MARIA DE FREITAS MACHADO, ELIANE VIEIRA DO AMARAL, DIONÉA
MARCELINO LIMA ASSE, DILVANIA APARECIDA VIEIRA, DENER MARCELO
BERTOLINI, AYDÊ REZENDE GARCIA, ALESSANDRO APARECIDO MARJIOTTO
e ALÉCIO POMINI NOGARINI JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Reexame necessário e
recurso voluntário parcialmente providos, por V.U.", em conformidade com o voto do
relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1013689-47.2014.8.26.0053
2
VOTO No 30213
Apelação no 1013689-47.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Apelados:
NEIDE DE MATTIS CORREIA E OUTROS
Juiz de 1a Inst.: Laís Helena Bresser Lang
“ADEQUAÇÃO

Reexame
da
matéria,
em
razão
do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da
aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n°
11.960/09 Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma,
para a correção monetária Retratação do posicionamento anterior
Reexame necessário e recurso voluntário parcialmente
providos.”
Adotado o relatório de fls. 475/476, esta Colenda
Câmara, negou provimento ao recurso da Fazenda Estadual, afastando a
aplicação do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, no tocante aos juros e correção monetária.
Com
a
interposição
de
Recursos
Especial
e
Extraordinário e tendo em vista o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146, Tema no 905, pelo Superior Tribunal de Justiça, e do RE no
870.947, Tema no 810, pelo Supremo Tribunal Federal, retornaram os autos
para fins do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
RELATEI.
O entendimento adotado no v. acórdão foi no sentido de
afastar a aplicação do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09 tanto em relação à correção monetária quanto aos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1013689-47.2014.8.26.0053
3
mora, determinando-se, no tocante a estes últimos, a utilização do percentual
de 0,5% ao mês, e correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal
de Justiça.
No entanto, com o julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 20/09/2017, houve a
modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do art. 5o, da Lei no
11.960/09, também para a fase de conhecimento do processo, conforme se
verifica:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em
parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93,
art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo
o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09.
O Superior Tribunal de Justiça também se manifestou
quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações
a envolver a Fazenda Pública, quando do julgamento do REsp no 1.495.146,
Tema no 905, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, em
22/02/2018, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO
DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1013689-47.2014.8.26.0053
4
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. (...)”
Especificamente quanto ao caso dos autos, que versa
sobre vencimentos de servidor público, restou pacificado o seguinte
entendimento:
“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Portanto, observando-se tratar-se de ação ajuizada em
30/03/2014 (fls. 20) e estando o julgado em desacordo com tal entendimento,
necessária sua adequação, para o fim de, quanto aos juros de mora,
determinar observância aos ditames do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.
A correção monetária deve se dar pela utilização da
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça-IPCA-E.
Por fim, em razão da sucumbência ínfima dos autores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1013689-47.2014.8.26.0053
5
mantenho a condenação do ente público ao pagamento de honorários
advocatícios, nos termos fixados na sentença.
Ocorrendo isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
REEXAME NECESSÁRIO E AO RECURSO VOLUNTÁRIO, tão
somente para aplicação dos ditames do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09 quanto aos juros de mora, nos termos
supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt